Tribunal: TJSP
Processo: 1023095-86.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – A constituição de Reserva de Margem Consignável

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, que indicam que a autora anuiu com a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado – Alegada ocorrência de venda casada de produtos bancários que não restou comprovada nos autos – Inocorrência de vício de consentimento ou falta de informação a respeito das condições estabelecidas no contrato capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado – Inviável, ante a clareza dos termos contratuais, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado – Impossibilidade de a instituição financeira fornecer números fixos de parcelas para o financiamento de saques realizados, já que, na sistemática do cartão de crédito consignado, o titular pode efetuar o seu pagamento em valores variáveis, solvendo maior ou menor parcela da obrigação, o que faz com que a dívida oscile mês a mês, constituindo o desconto da RMC forma de amortização deste débito – Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização por danos materiais ou morais – III- Honorários advocatícios devidos aos patronos da autora bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação dos profissionais, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida à autora – Apelos improvidos."